Tribunal: TJMT
Processo: 0006004-30.2012.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006004-30.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WHANDERSON VALADARES DE MORAES - CPF: 690.563.581-20 (APELADO), DANIELLE TAQUES LEITE - CPF: 979.166.681-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RENATA ROMANINI DA SILVA GRELA - CPF: 008.448.039-44 (ADVOGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
POLICIAL MILITAR

(SOLDADO)
–
REMOÇÃO
EX OFFICIO
–
ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO –
MOTIVO INEXISTENTE
- ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
SENTENÇA RATIFICADA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça
:
"o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min.

Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18).

O ato administrativo impugnado reveste-se de nulidade, porquanto a remoção do apelado, motivado na necessidade de serviço, deu-se para efetivar transferência de outro soldado, o que torna a motivação do ato inexistente.

Violação do direito líquido e certo do impetrante. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror
, que concedeu a segurança vindicada no Mandado de Segurança no 0006004-31.2012.8.11.0041, impetrado por
WHANDERSON VALADARES MORAES
contra ato praticado pelo
CEL. PM ZAQUEU BARBOSA, COMANDANTE DO CR-I

e

pelo
MAJOR PM MARCOS VIERA DA CUNHA.

A combatida sentença concedeu a segurança para determinar o retorno do impetrante as funções que exercia no CR-I/1oBPM de Cuiabá/MT, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC (ID 3331811).

Irresignado, o Estado do Mato Grosso sustenta que a remoção do impetrante, ora apelado, do comando da Polícia Militar de Cuiabá para a unidade de Lucas do Rio Verde atende aos critérios legais, especialmente o Decreto Estadual no 591/1980, porque visou atender interesse público.

Verbera que a Administração Pública tem poder organizacional e leva em conta a conveniência e a oportunidade para efetivar a transferência dos policiais, com escopo de adequar as necessidades de serviço de cada unidade.

Afirma que a remoção do apelado não ocorreu para efetivar a transferência do soldado Fernando Gomes Aires para Cuiabá, cuja remoção se deu em razão da aprovação da esposa dele em concurso da Secretária de Estado de Administração do Mato Grosso (ID 3331815).

O recorrido, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID 3331820).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo (ID 70618476).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Roberto Teixeira Seror
, que concedeu a segurança vindicada no Mandado de Segurança no
0006004-31.2012.8.11.0041
impetrado por
WHANDERSON VALADARES MORAES
contra ato praticado pelo
CEL. PM ZAQUEU BARBOSA, COMANDANTE DO CR-I
e pelo
MAJOR PM MARCOS VIERA DA CUNHA.

Irresignado com a r. sentença, o Estado do Mato Grosso, alega, primeiro, que o ato de remoção
ex officio
do recorrido está em conformidade com as normas que regem à matéria. Segundo, a transferência do soldado Fernando Gomes Aires não tem qualquer vínculo com a do recorrido.

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia cinge-se em saber se a transferência
ex officio
do soldado da Polícia Militar Whanderson Valadares Moraes, ora recorrido, do CR-I/1a BPM da cidade de Cuiabá para o CR III da cidade de Lucas do Rio Verde, motivada na necessidade de serviço, deu-se ou não dentro dos parâmetros legais.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minudente análise dos autos, infere-se que Whanderson Valadares Moraes,

soldado da Polícia Militar, era lotado no CR-I/ 1o BPM da cidade de Cuiabá, e foi removido de ofício para o Comando Regional III da cidade de Lucas do Rio Verde, em 22/09/2010, conforme revela a NOTA PARA BGE No 2147/DGP2/2010 (ID 3331697).

Sabe-se que a Administração Pública, no exercício do poder discricionário que lhe é conferido, pode remover seus servidores, a bem do interesse público, a pedido ou de ofício, diante da aferição de critérios de oportunidade e conveniência.

Todavia, tal poder não é absoluto, porquanto clama motivação concreta e adequação à finalidade do ato.

É dizer, embora a Administração Pública tenha o poder-dever organizacional, possui também o dever de motivação inerente a todo e qualquer ato administrativo. Logo, o administrador deve indicar os fatos e os fundamentos jurídicos justificadores da decisão sob pena de nulidade, especialmente se o ato atinge terceiro diretamente interessado, no caso, o próprio servidor.

Nesse sentido, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro acerca da motivação dos atos administrativos:

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos. (Direito Administrativo, 27a ed. - São Paulo: Atlas, 2014, p. 82.)

No caso em apreço, conforme se observa, o ato administrativo impugnado não foi devidamente motivado, na medida em que não há menção a motivo de fato ou de direito que respalde a invocação da necessidade do interesse do serviço (ID 3331697).

A motivação deve elucidar as razões de fato e de direito que levaram a administração a praticar o ato, não pode se dar de forma genérica e imprecisa, sem indicar os motivos que justificaram a transferência do servidor.

A propósito, o entendimento do e. Tribunal da cidadania:

(...) II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato. (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18)".

Não bastasse isso, constata-se que a Administração efetivou a transferência do recorrido do comando policial de Cuiabá para o comando de Lucas do Rio Verde, motivado na necessidade de serviço, e, no mesmo lapso temporal, efetivou a remoção do soldado PM Fernando de Lucas do Rio Verde para Cuiabá, conforme comprova a Nota para BI no 256 (ID

3331698 e 3331699)
.

A possibilidade de transferência da lotação de servidor público pelo ente estadual, desde que motivada, pauta-se na discricionariedade, somente podendo ser afastada quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública, como ocorreu no caso em tela.

Ora,
in casu
, resta evidenciada a contradição na suposta justificativa do ato administrativo de transferência do apelado, ou seja, caracterizada a inocorrência da necessidade de serviço, situação que clama o reconhecimento da ilegalidade da remoção do recorrido ante a inexistência do motivo que a ensejou.

Sendo o ato de remoção do servidor público desprovido de motivação idônea, demonstrada está a ofensa a direito líquido e certo apto à concessão da segurança.

Nesse sentido, cita-se precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA –REMOÇÃO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE - PREVISÃO LEGAL EXPRESSA - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A remoçãoex officio de servidor público, sem qualquer motivação, caracteriza ato ilegal e abusivo da Administração Pública, reparável por Mandado de Segurança. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, o ato administrativo de remoção deve ser motivado.” (ReeNec 37868/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 05/02/2016). (...)
(N.U 1000390-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
POLICIAL
MILITAR. DECRETO ESTADUAL N. 36.175/95.
REMOÇÃO
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1.- O Decreto Estadual no 36.176/95 regulamentou a movimentação dos policiais militares, cabendo à Administração Pública avaliar caso a caso e decidir de acordo com os critérios de
conveniência
e necessidade, prezando pela eficiência operacional e administrativa. Nessa senda, prepondera-se o interesse público sobre o interesse individual. 2.- Não obstante, tal prerrogativa não afasta o dever do Ente Estadual de justificar seus atos, os quais devem ser regados pelo Princípio da Impessoalidade, a fim de evitar eventual arbitrariedade e favoritismo dentro das instituições. 3.- No caso concreto, a Administração determinou a
remoção
do autor da 5a RPMon/Santiago para o 20o BPM, limitando-se a alegar necessidade de serviço. No entanto, no Boletim de Movimentação de Oficiais no 010/DA – SMov/2019 (fls. 52/54), constata-se que houve a
remoção
de outro servidor do 20o BPM, sob a mesma justificativa, evidenciando, assim, a contradição do ato administrativo. 4.- Ademais, restou evidenciado o risco de dano à parte autora em razão dos transtornos e despesas comuns à mudança de domicílio, quando envolve parentes e grande distância entre os domicílios. 5.- Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de modo a manter a decisão agravada que suspendeu o procedimento de
remoção
. 6.- Decisão liminar no presente agravo mantida pelos seus próprios fundamentos. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 71008708570, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rada Maria Metzger Képes Zaman, Julgado em: 12-03-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL- REMOÇÃO - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO- INDEFERIMENTO- INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - RISCO DE DANO EVIDENCIADO - PRESENÇA DOS REQUSITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL VINDICADA- DECISÃO REFORMADA- RECURSO PROVIDO. 1 - A Administração, no exercício do poder discricionário, pode, diante da aferição de critérios de oportunidade e conveniência, remover o servidor detentor de cargo público, desde que atenda às exigências da motivação concreta e da adequação à finalidade do ato, sob pena de nulidade.

2 - Vislumbrada nos autos a ausência da necessária motivação, bem como o risco de dano irreparável, deve ser reformada a decisão para deferir a liminar, suspendendo os efeitos do ato administrativo de remoção do servidor.3- Recurso a que se dá provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.113237-4/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)

Partindo dessas premissas, motivação genérica e demonstração de inexistência de motivo que justifique o ato, não merece reparos a r. sentença recorrida, com respaldo na jurisprudência pátria.

Registra-se, por fim, que na hipótese vertente não se consubstancia ingerência do Poder Judiciário na esfera administrativa, porquanto o controle judicial da legalidade dos atos administrativos é garantia constitucional a todos assegurada, nos termos do artigo 5o, inc. XXV, da CF.

Ante o exposto,
em dissonância do parecer ministerial
,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
recurso de apelação, mantendo a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021